Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700319-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. C. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA ARAUJO COSER, ALEXANDRE GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. C. G. D. A., menor representada pelos genitores K. A. C. e A. G. D. A., em face da r. decisão (ID 31847598, pág. 85) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é a homologação da inscrição da estudante no Programa de Avaliação Seriada PAS/UnB – Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023), garantindo-lhe a participação nas avaliações referentes à 1a etapa – programada para 20.2.2022 – e às demais fases do certame. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 31866401). A Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 32280113). A Agravada não apresentou contrarrazões (ID 32673188). Compulsando os autos de origem, verifico que, ao sanear o feito, o d. Juízo de origem deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para “determinar a homologação da inscrição da estudante no PAS/UnB – Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023)” e “garantir a sua participação nas avaliações referentes à 1a etapa - que ocorrerá em 20.02.2022” (ID 115577569, na origem). Referida determinação foi devidamente cumprida pela parte Agravada (IDs 116176183 e 116183329, na origem). Intimada, a parte Agravante apresentou manifestação informando a perda do objeto do presente Agravo (ID 33466061). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator